Tribunal: TJSP
Processo: 2319985-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Concessão de tutela de urgência. Imposição de arresto de ativos financeiros das empresas incluídas no polo passivo. Relação de consumo. Art. 28, § 5o do Código de Defesa do Consumidor. Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica aplicável à hipótese. Desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Desnecessidade. Presença dos

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Concessão de tutela de urgência. Imposição de arresto de ativos financeiros das empresas incluídas no polo passivo. Relação de consumo. Art. 28, § 5o do Código de Defesa do Consumidor. Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica aplicável à hipótese. Desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Desnecessidade. Presença dos pressupostos legais que permitem a concessão da tutela de urgência. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.